Tribunal: STF
Processo: AI 151041
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Se de
um  lado e certo que não se pode alcar a dogma a maxima no sentido de
que  a violência  a Constituição  suficiente a  impulsionar o recurso
extraordinário há de ser direta e frontal, de outro não menos correto
e  que  o inciso  II  do artigo  5.  nela contido,  ao  encerrar como
garantia  constitucional o princípio da legalidade, não pode servir a
transformação  do Supremo Tribunal  Federal em instância simplesmente
revisora.  Caso a caso, deve-se perquirir se os parametros da decisão
atacada revelam, ou não, a infringencia aquele princípio.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEPOSITO RECURSAL NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA  DO  TRABALHO  -   INCONSTITUCIONALIDADE.  A  articulação  de
inconstitucionalidade  do  deposito exigido  para  a  interposição do
extraordinário  fica jungida, sob  o angulo do exame, a ultrapassagem
da  barreira  de   conhecimento  do  citado   recurso.  Impossivel  e
conferir-lhe    contornos     proprios    de     ação    direta    de
inconstitucionalidade.